Tribunal: TJDFT
Processo: 0727073-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. RECURSO DESPROVIDO.
________________________________________
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de citação por edital da executada, sob o fundamento de ausência de esgotamento das diligências para localização.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em saber se é possível autorizar a citação por edital em execução fiscal diante da alegação de frustração das tentativas de localização do devedor, sem a demonstração do esgotamento dos meios disponíveis.
III. Razões de decidir
3. A citação por edital é medida excepcional, admitida apenas quando frustradas as tentativas de citação por correio e por oficial de justiça.
4. A interpretação do art. 8o, da Lei 6.830/80, deve ser feita em harmonia com o CPC (art. 256, §3o), que exige diligências concretas, inclusive consultas a cadastros públicos e sistemas judiciais.
5. No caso, o exequente limitou-se à consulta em seus próprios bancos de dados, sem demonstrar esgotamento das diligências disponíveis, razão pela qual não se configura a hipótese legal para citação por edital.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e desprovido.
7. Tese de julgamento: “A citação por edital em execução fiscal somente é admissível após o esgotamento das diligências concretas e disponíveis para localização do devedor, nos termos da legislação e da jurisprudência aplicáveis.”
________________________________________
Dispositivos relevantes citados: LEF, art. 8o; CPC, art. 256, §3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AgIn 0713357-34.2023.8.07.0000; AgIn 0722917-63.2024.8.07.0000.
________________________________________